Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720735-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO OBJETO DE PEDIR. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Tratam-se de agravo de instrumento e reclamação interpostos em face da decisão proferida nos autos n. 0709425-52.2021.8.07.0018, que indeferiu, “por ora, o requerimento de ID 126104572, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000”. 2. “A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macularem o decoro e autoridade do decidido”. (Acórdão 1394864, 07305616220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso, embora a Agravante tenha obtido decisão favorável no AGI n. 0707028-40.2022.8.07.0000, é inquestionável que não ocorreu o trânsito do referido julgamento, sendo admitido o recurso especial e determinado o sobrestamento do recurso extraordinário em Decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal. 4.O AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, pendente de julgamento, cuida em saber qual índice de correção será adotado. Logo, não há que falar em execução de quantia incontroversa, se ainda não se sabe o índice a adotar. 5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 4o, 139, inciso IV, 141, 313, inciso V, alínea “a”, 492, 507, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do prosseguimento regular da execução, com a expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Aponta a ocorrência de julgamento extra petita. Aduz que parte da dívida foi confessada pelo devedor e se encontra preclusa e incontroversa. Afirma que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não é uma prejudicial externa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 4o, 139, inciso IV, 141, 313, inciso V, alínea “a”, 492, 507, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010